Tribunal: STF
Processo: RE 85401
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
- NÃO TÉM DIREITO AO AUMENTO DA QUARTA-PARTE DE VENCIMENTOS OS SERVENTUARIOS NOMEADOS EXCRIVÃES, POSTERIORMENTE À LEI 6 057, DE 24.03.61, NÃO OBSTANTE CONTAREM VINTE ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. 
O DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO ERA O DOS TITULARES DA SERVENTIA À DATA DA LEI 6 057. 
RREE NÃO CONHECIDO O PRIMEIRO, MAS CONHECIDO E PROVIDO O SEGUNDO.